Tribunal: STF
Processo: ARE 1273634
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DIREIO À MORADIA RELATIVIZADO.
    1. O direito à moradia não é absoluto, devendo ser prestigiada a atuação da Administração no exercício do poder de polícia.
    2. ‘O direito de indenização por benfeitorias, bem como o direito de retenção, pressupõem a caracterização da posse, que inexiste quando o bem em questão é público, razão pela qual os ocupantes de terra pública não possuem direito à indenização por benfeitoria porventura realizadas, muito menos direito de retenção’. (Acórdão n. 763625, 20130110332382APC, Relatora: SIMONE LUCINDO)
    3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 6º, caput, da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. 
    Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Nesse sentido: ARE 868.838-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 910.716, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 968.193, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator